Tribunal: TJDFT
Processo: 0733672-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733672-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SHILO PAR PARTICIPACOES S.A., DANIEL AMARAL CARDOSO, FLAVIA BATISTA DA SILVA CARDOSO AGRAVADO: GUILHERME DE ALBUQUERQUE SOUZA, THADILA FOGACA DE MEDEIROS SOUZA DECISÃO SHILO PAR PARTICIPAÇÕES S/A e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 104363681, autos originários) que, na ação de rescisão de contrato c/c devolução de valores e reparação de danos morais, ajuizada por GUILHERME DE ALBUQUERQUE SOUZA e THADILA FOGAÇA DE MEDEIROS SOUZA, indeferiu o pedido de remessa dos autos à 21a Vara Cível de Brasília, em razão da conexão, e rejeitou a alegação de prejudicialidade externa, nos seguintes termos: “1. Sustentam os réus SHILO PAR PARTICIPAÇÕES S/A, DANIEL AMARAL CARDOSO e FLÁVIA BATISTA DA SILVA CARDOSO a prevenção do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito. 2. Razão, no entanto, não lhes assiste. 3. Conquanto tenham sido movidas em desfavor dos réus demandas congêneres à dos autos, pautadas no inadimplemento contratual da ITRA ENGENHARIA E PROJETOS, não há falar em conexão entre estas, uma vez que os pressupostos fáticos que as fundamentam são distintos. 4. Vale dizer, os contratos não se confundem, tampouco as obrigações ali referidas, porquanto voltadas à cada serviço/obra em separado, muito embora apresentem cláusulas idênticas. 5. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento perfilhado por esta Egrégia Corte, ao preceituar a inexistência de conexão entre ações de rescisão contratual que, embora possuam as mesmas partes e discutam contratos com cláusulas idênticas, tenham como causa de pedir remota contratos distintos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS CÍVEIS. AÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DISTINTOS. TERMOS IDÊNTICOS. CONEXÃO E RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado por uma Vara Cível em face de outra para o processamento e julgamento de ação de rescisão contratual de compra e venda de imóvel. 2. Impõe-se a reunião de ações judiciais para o julgamento conjunto quando houver conexão ou quando, mesmo sem conexão, os processos possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, nos termos do artigo 55, §§1o e 3o do CPC. 3. Não há conexão entre ações de rescisão contratual que, embora possuam as mesmas partes e discutam contratos com cláusulas idênticas, tenham como causa de pedir remota contratos distintos, cada um referente à aquisição de uma unidade imobiliária específica. 4. Não há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias no julgamento de ações de rescisão contratual que tratam sobre contratos distintos, embora com termos idênticos. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão n.1142840, 07171046520188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) 5.1. Não há, portanto, risco de decisões conflitantes entre os processos, uma vez que, tratando cada um deles de obras ou obrigações diversas, cada um deve ser analisado separadamente e decidido conforme as peculiaridades que lhes são próprias. 6. Do exposto, rejeito a preliminar de conexão. 7. Aguarde-se a conclusão das diligências citatórias. 8. Sem prejuízo, determino a exclusão dos documentos de IDs n. 103201370 a 103201386, haja vista a possibilidade de acesso aos processos ali referidos por intermédio do sistema PJe, sendo a sua manutenção nos autos despicienda, notadamente por torná-los desnecessariamente volumosos.” Afirmam os agravantes-réus que a taxatividade do art. 1.015 do CPC pode ser mitigada quando configurada a urgência, como é a hipótese dos autos, pois “caso essa questão – relativa à competência - pudesse ser debatida somente em sede apelação, haveria grave risco à racionalidade do andamento do processo” e “o pedido de redistribuição dos autos de origem ao d. Juízo da 21a Vara se deu para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, diante da existência de conexão ou de prejudicialidade externa entre as ações” (id. 30108644, pág. 5), sob pena de inutilidade dos atos processuais a serem praticados. Sustentam que ajuizaram o processo no 0701907-96.2020.8.07.0001 contra o Grupo Itra, em trâmite na 21a Cível de Brasília, cujo objeto é a rescisão ou anulação do contrato de compra e venda de cotas societárias celebrado em 03/09/19; que na demanda originária (proc. no 0704894-08.2020), os agravados-autores pretendem que a agravante-ré responda por supostos danos decorrentes da atuação do Grupo Itra; que o reconhecimento da inexistência de relação societária com o Grupo Itra excluiria qualquer pretensão de responsabilização. Noticiam que a prevenção já foi reconhecida, em processo semelhante, pela 6a Turma Cível, que ao julgar o agravo de instrumento no 0712147-16.2021.8.07.0000, concluiu que “a eventual procedência da ação de rescisão de contrato de compra e venda de participação societária ajuizada pela agravante-ré [Processo no 0701907-96.2020.8.07.0000] contra as demais rés da ação originária de rescisão de contrato de empreitada c/c reparação de danos [Processo no 0704894-08.2020.8.07.0001] pode ensejar a ausência de responsabilidade solidária em relação ao pleito dos agravados-autores, impõe-se a reunião dos processos perante o i. Juízo prevento da 21a Vara Cível de Brasília, a fim de se evitarem decisões conflitantes.” Argumentam também que a prevenção do d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília também foi reconhecida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação no 0709530-17.2020.8.07.0001, o qual é praticamente idêntico à presente demanda. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal “para que se determine a suspensão da tramitação do processo de origem até que se julgue o mérito do presente recurso”. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e “reconhecer a prevenção da 21a Vara de Brasília para o julgamento do processo de origem, determinando-se sua redistribuição por dependência ao processo no 0701907-96.2020.8.07.0000 (CPC, art. 55, §§ 1o e 3o)” e, subsidiariamente, pleiteiam o “reconhecimento da prejudicialidade externa da ação de origem com relação ao processo no 0701907-96.2020.8.07.0000, determinando-se a suspensão da tramitação do processo de origem até que seja julgado o processo no 0701907-96.2020.8.07.0000, em tramite perante o d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília.” (id. 30108644, págs. 14/5). Preparo (id. 30108646, págs. 2/3). É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que a r. decisão agravada não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. No entanto, configurada a urgência no exame da matéria diante da inutilidade da sua apreciação em apelação, sendo admissível o recurso, nos termos do julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Assim, conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. O pedido liminar formulado pelo agravante-réu é, em verdade, de efeito suspensivo, e como tal será analisado. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Do exame dos autos originários, vê-se que os agravados-autores firmaram contrato de prestação de serviços de obra e acabamento de casa com a empresa Itra Engenharia e Projetos Ltda – ME, em 2/5/19 (id. 67533983, autos originários). Em razão de suposto inadimplemento, em 13/03/20, ajuizaram ação ordinária de rescisão de contrato c/c devolução de valores e reparação por danos morais contra Itra Engenharia e Projetos Eireli e Shilo Par Participações S/A (id. 67533976, autos originários). Os agravantes-réus informam que ajuizaram a ação no 0701907-96.2020.8.07.0001 contra o Grupo Itra (Matheus Henrique Ferreira Martins, Gabriella Fargnoli Oliveira Martins, Itra Holding Eireli, Itra Engenharia e Projetos Eireli e Itra Imobilária Eireli), em 23/01/20, em trâmite na 21a Cível de Brasília, cujo objeto é a rescisão ou anulação de contrato de compra e venda de cotas societárias celebrado em 03/09/19 (id. 30108644, págs. 7/8). Por sua vez, a r. decisão não declinou de sua competência para a 21a Vara Cível, por entender que “os contratos não se confundem, tampouco as obrigações ali referidas, porquanto voltadas à cada serviço/obra em separado, muito embora apresentem cláusulas idênticas. Não há portanto, risco de decisões conflitantes entre os processos, uma vez que, tratando cada um deles de obras ou obrigações diversas, cada um deve ser analisado separadamente e decidido conforme as peculiaridades que lhes são próprias.” Sobre a conexão, o art. 55 do CPC dispõe, in verbis: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” (grifo nosso) Observa-se que a ação no 0701907-96.2020.8.07.0001 não versa sobre o descumprimento do contrato de prestação de serviços de construção de casa, pois o que se pretende é a declaração de inexistência da relação jurídica de natureza societária entre o agravante-réu e o Grupo Itra, de forma que eventual rescisão contratual ocasionará a ausência de responsabilização dos agravantes-réus na demanda originária. Dessa forma, nessa análise inicial, há relevância na fundamentação recursal quanto à necessidade de reunião da demanda originária (proc. 0721352-03.2020.8.07.0001), em trâmite na 17a Vara Cível, e o processo no 0701907-96.2020, em curso na 21a Vara Cível, para se evitar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias, assim como de que o declínio de competência preservará a segurança jurídica, a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional. Destaque-se que o Juízo da 23a Vara Cível em processo análogo ao da demanda originária reconheceu a prevenção dos autos 0709530-17.2020.8.07.0001 à 21a Vara Cível e este Juízo recebeu o processo e declarou válidos os atos praticados, associando-o aos autos 0701907-96. Além disso, no julgamento do AGI 0712147-16.2021.8.07.0000, interposto pela agravante-ré, Shilo Par Participações S/A, em processo análogo ao da demanda originária, a e. 6a Turma deu provimento ao recurso, reconheceu a prevenção e determinou a reunião dos processos perante o i. Juízo prevento da 21a Vara Cível de Brasília. O acórdão possui a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREJUDICIAL. REUNIÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. I – A r. decisão que rejeitou a alegada conexão ou prejudicialidade externa entre as ações não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II – Verificada que a eventual procedência da ação de rescisão de contrato de compra e venda de participação societária ajuizada pela agravante-ré contra as demais rés da ação originária de rescisão de contrato de empreitada c/c reparação de danos pode ensejar a ausência de responsabilidade solidária em relação ao pleito dos agravados-autores, impõe-se a reunião dos processos perante o i. Juízo prevento da 21a Vara Cível de Brasília, a fim de se evitarem decisões conflitantes. Art. 55, § 3o, do CPC. III – Agravo de instrumento provido.” (grifo nosso). Assim, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao risco iminente de dano, também está configurado, ante a possibilidade de prosseguimento da lide originária sem reexame da matéria ora deduzida pelo Tribunal. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Intimem-se os agravados-autores para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de outubro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora